Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-61.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO DA ANOTAÇÃO ANTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência dos danos morais eventualmente experimentados pela autora em virtude da falha na prestação dos serviços pela sociedade anônima demandada.
2. A esse respeito convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal.
3. O dever de reparação de danos no presente caso decorre de responsabilização objetiva, de acordo com a regra prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) a ocorrência de dano; e b) o nexo de causalidade entre a conduta do agente e os danos causados.
4. É importante destacar que o registro da restrição no cadastro do veículo, existente no Departamento de Trânsito tem o objetivo de resguardar terceiros de boa-fé, uma vez que essa anotação confere publicidade ao negócio jurídico celebrado, além de impossibilitar sua transferência até o advento do pagamento integral do débito perante a instituição financeira.
5. Percebe-se que a demandada deve ser responsabilizada em virtude da falha na prestação dos serviços ao não adotar o dever de cautela necessário no momento de determinar a desconstituição do ato de anotação feita no cadastro do veículo e permitir novo negócio jurídico de mútuo, garantido por alienação fiduciária, sem a permissão expressa do legítimo credor fiduciário.
6. É perceptível, portanto, que a falha na prestação de serviços malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa dos consumidores no momento da celebração do negócio jurídico, daí resultando que a interpretação em favor dos apelantes, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 6.1. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com a regra estabelecida no art. 14, ambos do CDC.
7. A respeito do dano moral convém observar que a recorrente não é obrigada a comprovar que experimentou a alegada repercussão em sua esfera jurídica extrapatrimonial, bastando, para tanto, que certifiquem a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito indenizatório aludido. 7.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada aos critérios em análise.
8. Recurso conhecido e provido.